Tribunal: TJES
Processo: 5003159-23.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003159-23.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: ROSIMERE ROCHA NEPOMUCENO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003159-23.2022.8.08.0024

RECTE.: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECDO.: ROSIMERE ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação declaratória ajuizada por Rosimere Rocha em face de CNK Administradora de Consórcios Ltda, pela qual almeja a devolução integral do valor pago a título de consórcio, diante de promessa de contemplação, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 4926054, informando estar bastante claro no contrato que não são comercializadas cotas contempladas, o que é exaustivamente esclarecido aos consumidores. A requerida ofertou RI no ID 4926089, devidamente contrarrazoado pela autora no ID 4926098.
3 -
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, DECLARANDO nulo o contrato de adesão à consórcio pertencente a proposta, celebrado entre as partes, CONDENANDO a Ré à restituição imediata do valor de R$2.384,28 (dois mil trezentos e oitenta quatro reais e vinte e cito centavos), à título de indenização por dano material, com correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local desde o desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação, bem como ao pagamento no valor de R$1.210,44 (um mil, duzentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), à título de indenização por dano moral, corrigida monetariamente da prolação da sentença e com incidência de juros de mora da citação. RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado. No caso, a recorrente sustenta que não pode ser condenada por inexistir vício de consentimento na contratação. Ocorre que, o contrário foi devidamente comprovado pelo áudio anexado ao ID 4926043 e pelo depoimento pessoal colhido em audiência (ID 4926084) quando então a autora esclarece que o preposto da empresa requerida prometeu entregar a motocicleta até o dia 14/12, sendo que tal fato passou a gerar dúvidas após se dirigir a uma concessionária e o atendente lhe informar que as cartas de crédito não têm data certa, conforme prometido. Por mais que no contrato conste expressamente a ausência de promessa de contemplação antecipada, e, estando este devidamente rubricado pela autora, certo é que esta fora induzida a erro por preposto da recorrente, fazendo-a acreditar no prometido de forma indevida. A gravação realizada a título de pós venda também fora maculada pela ação do preposto da recorrente, que orientou a recorrida de forma a camuflar a promessa de contemplação antecipada. Não se trata mais de inversão do ônus da prova, mas da incumbência natural do polo passivo de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), ao passo que o consumidor comprovou os elementos constitutivos de seu direito, assim, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art. 373, I, CPC. De qualquer sorte, é possível verificar no depoimento que o preposto da empresa requerida (Pedro Olímpio) induziu a autora a contratar um consórcio, com promessa de rápida contemplação, bem como a negar este argumento ao receber qualquer contato. Fica caracterizada a propaganda enganosa vedada pelo art. 37, §1º do Código de Defesa do Consumidor, viciando a livre manifestação de vontade por prestar informação falsa sobre característica do serviço que influiu na concretização do negócio. Assim, correta a nulidade do contrato com devolução integral dos valores pagos, não sendo possível a retenção de qualquer valor a título de multa ou taxa de administração. Quanto ao dano moral, não há que se falar em mero aborrecimento, uma vez que os elementos apresentados nos autos dão plena ciência de que a consumidora foi prejudicada, diante de ato ilícito praticado pela requerida ou seus representantes, que de forma deliberada, buscaram vender um produto (ou serviço), de maneira inadequada. O dano moral também possui função pedagógica, a fim de coagir as instituições financeiras a adotar medidas mais eficazes de prevenção à fraude. Caso contrário, passaria a impressão de que é permitido impor ao consumidor um contrato que este não assinou ou que assinou eivado de vício de vontade, desde que resolva tudo extrajudicialmente. A indenização visa reforçar que essa conduta não é tolerada em hipótese alguma, mesmo que o erro seja reconhecido antes da instauração do processo judicial, devendo o requerido diligenciar para evitar que situações similares se repitam. Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC) e considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo que foi razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 1.210,44 a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97). É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)